Tribunal: STF
Processo: ADI 3434
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-08-23
Data de publicação: 2019-08-23

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Ação direta. Lei Estadual que autoriza o aproveitamento de prestadores de serviço em cargos da Administração Pública sem a realização de concurso. Inconstitucionalidade.



    1. Ação direta em que se discute a constitucionalidade do art. 48, caput e parágrafo único, da Lei Complementar nº 38/2004 do Estado do Piauí, que autoriza o aproveitamento de prestadores de serviços, com 10 (dez) ou mais anos de serviço ininterruptos comprovados ao Estado, em cargos da Administração Pública sem a devida realização de concurso público. 



    2. O dispositivo impugnado cria situação vedada pelo art. 37, II, da Constituição, ao permitir o ingresso no serviço público de prestadores de serviços sem a realização de concurso público. Precedentes



    3. Confirmação da medida cautelar e procedência do pedido.